Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. INTERDITO POSSESSÓRIO. BEM PÚBLICO. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA APELANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato da narrativa desenvolvida na petição inicial” (AgInt no AREsp 1640944/SP). 1.1. Em consonância com a teoria da asserção, os autores têm interesse de agir, pois narram na petição inicial que, desde longa data, ocupam o imóvel e que, agora, tal posse vem sendo ameaçada pela ré.
2. Embora a ocupação irregular de área pública gere mera detenção e não posse, é possível ao particular pleitear a proteção possessória em face de outro particular, cabendo ao Judiciário verificar qual das partes tem a melhor posse.
3. Cabe ao possuidor comprovar a sua posse bem como o ato que moleste tal direito, nos termos dos incisos I e II do art. 561 do CPC.
4. A melhor doutrina ensina “as ações que objetivam a posse da coisa, mas são fundadas no domínio – ação reivindicatória – ou em direito à posse ou, mais precisamente, em documento em que o alienante outorga direito de se imitir na posse – ação de imissão na posse –, não são possessórias, mas sim petitórias”, razão pela qual alegações sob tais fundamentos fogem aos limites objetivos dos interditos possessórios e não devem obstar a tutela judicial pertinente. Inteligência do parágrafo único do art. 557 do CPC.
5. A concessão de direito de uso, outorgada pelo Estado a terceiro que não ocupa o imóvel público, não impede que o Poder Judiciário dispense a devida tutela possessória em favor do real ocupante do bem.
6. Recurso conhecido e desprovido.